Tribunal: TJES
Processo: 5005708-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005708-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PAULO PEREIRA DUARTE

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. FALSIDADE DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, proferida nos autos de ação ajuizada por PAULO PEREIRA DUARTE, pessoa idosa e beneficiário de pensão por morte, visando à declaração de inexistência de contrato bancário celebrado sem sua anuência, com pleito de restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, com retorno ao status quo ante e restituição dos valores descontados, corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e com juros pela taxa SELIC desde a citação; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; e (iii) determinar a devolução, pelo autor, dos valores recebidos a título de empréstimo, facultando-se a compensação entre os valores devidos. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, exclusivamente à parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, transfere à instituição financeira a incumbência de comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada.

4. A instituição ré não produziu prova idônea da autenticidade da assinatura, tampouco requereu perícia grafotécnica, limitando-se à juntada de documentos genéricos, o que é insuficiente diante da impugnação específica da parte autora.

5. Segundo o Tema Repetitivo 1061 do STJ e o art. 429, II, do CPC, compete à parte que produziu o documento impugnado comprovar sua veracidade, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de sua atividade é reafirmada pelo STJ (Tema 466 e Súmula 479), constituindo-se em fortuito interno do qual não pode se eximir.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso, sem prova da contratação, configura falha grave na prestação de serviço, ensejando abalo moral indenizável, independentemente de inscrição em cadastros restritivos.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e em conformidade com os precedentes do Tribunal em casos análogos.

9. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal está autorizada pelo art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato não reconhecido pelo consumidor, cuja autenticidade não foi comprovada, nos termos do Tema 1061 do STJ.

2. A ausência de prova da contratação, diante de impugnação específica e inversão do ônus da prova, conduz à nulidade do negócio jurídico.

3. O desconto de valores em benefício previdenciário de idoso, sem prova de contratação, caracteriza dano moral indenizável.

4. A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em casos dessa natureza, revela-se adequada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373, 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 22.03.2022; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
PAULO PEREIRA DUARTE
, visando a anulação de contrato bancário firmado supostamente sem seu consentimento, com pleito de repetição de indébito e compensação moral, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
(i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, com retorno ao status quo ante, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação;
(ii)
condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação;
(iii)
determinar a restituição pelo autor dos valores recebidos a título de empréstimo, com correção monetária, facultando-se compensação entre os valores devidos reciprocamente. Fixou, ainda, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, imputando-os exclusivamente à parte ré, ante a sua sucumbência predominante.

Em suas razões recursais,
BANCO PAN S.A.
aduz, em síntese, que:
(1)
a contratação foi válida, regularmente celebrada e que não restou provada a alegação de fraude;
(2)
o contrato em questão contém assinatura da parte autora e os valores foram efetivamente creditados em sua conta bancária, fato incontroverso nos autos;
(3)
a inversão do ônus da prova e a ausência de perícia grafotécnica não podem fundamentar a nulidade do contrato, sendo incabível presumir-se fraude;
(4)
a sentença violou o Tema Repetitivo n.º 1061 do STJ ao não admitir outros meios de prova que não a perícia;
(5)
mesmo em caso de manutenção da decisão quanto à nulidade, não há que se falar em danos morais, por não se verificar ofensa relevante a direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado a título de danos morais, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO PEREIRA DUARTE
no Id n. 12749843, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
PAULO PEREIRA DUARTE
, visando a anulação de contrato bancário firmado supostamente sem seu consentimento, com pleito de repetição de indébito e compensação moral, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
(i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, com retorno ao status quo ante, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação;
(ii)
condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação;
(iii)
determinar a restituição pelo autor dos valores recebidos a título de empréstimo, com correção monetária, facultando-se compensação entre os valores devidos reciprocamente. Fixou, ainda, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, imputando-os exclusivamente à parte ré, ante a sua sucumbência predominante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Conforme narrado na petição inicial, PAULO PEREIRA DUARTE, pessoa idosa, aposentado e beneficiário de pensão por morte previdenciária no valor de um salário-mínimo, relatou que, ao consultar seu extrato de pagamentos junto ao INSS, constatou a existência de descontos mensais referentes a contrato de empréstimo firmado com a instituição ré, ora apelante, o que lhe causou surpresa, pois jamais teria contratado tal operação financeira com o
Banco PAN S.A
.

Segundo o autor, inexistiu qualquer manifestação de vontade ou consentimento para a formalização do referido contrato, e, apesar das tentativas de resolução administrativa da controvérsia, não logrou êxito junto à instituição financeira, o que o levou à propositura da presente demanda judicial. Requereu, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade do negócio jurídico, a devolução dos valores descontados e a reparação moral.

Citada, a parte ré apresentou contestação no Id n. 12748964, na qual sustentou, em síntese: (i) que o contrato fora regularmente celebrado, com assinatura da parte autora; (ii) que os valores correspondentes ao empréstimo foram depositados em conta bancária de titularidade do autor; (iii) que não haveria prova de fraude ou vício de vontade; (iv) que não se justifica a inversão do ônus da prova; e (v) que não estão presentes os requisitos para indenização por danos morais ou materiais.

Por decisão saneadora lançada no Id n. 12748972, o juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré e deferiu a inversão do ônus da prova, impondo ao banco a demonstração da autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário impugnado.

Na mesma decisão (Id n. 12748972), o MM. Juiz de Direito determinou a intimação das partes para, em cinco dias, especificarem as provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia.

Manifestação do réu em ID. 54474818, juntando demais provas que pretende produzir, consistente na apresentação de documentos nos Ids n. 12748983, 12749834, 12749835, 12749836 e 12749837.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio a sentença de mérito (Id n. 12749838), por meio da qual o juízo de origem, reconhecendo a ausência de comprovação da regularidade da contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fulcro nos arts. 6º, VIII, do CDC e na jurisprudência consagrada pelo Tema Repetitivo n.º 1061 do STJ.

Em suas razões recursais,
BANCO PAN S.A.
aduz, em síntese, que:
(1)
a contratação foi válida, regularmente celebrada e que não restou provada a alegação de fraude;
(2)
o contrato em questão contém assinatura da parte autora e os valores foram efetivamente creditados em sua conta bancária, fato incontroverso nos autos;
(3)
a inversão do ônus da prova e a ausência de perícia grafotécnica não podem fundamentar a nulidade do contrato, sendo incabível presumir-se fraude;
(4)
a sentença violou o Tema Repetitivo n.º 1061 do STJ ao não admitir outros meios de prova que não a perícia;
(5)
mesmo em caso de manutenção da decisão quanto à nulidade, não há que se falar em danos morais, por não se verificar ofensa relevante a direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado a título de danos morais, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO PEREIRA DUARTE
no Id n. 12749843, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Banco Requerido.

Pois bem.

A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual eletrônico, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem.

Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do empréstimo.

O ponto fulcral da controvérsia reside na comprovação da contratação do empréstimo consignado, cujo ônus probatório, por força da inversão determinada com amparo no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, recaiu sobre a instituição ré, a quem competia demonstrar a veracidade e regularidade da contratação, especialmente quanto à autenticidade da assinatura aposta no suposto instrumento contratual.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1061, é categórica ao estabelecer que:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." (STJ, 2ª Seção, DJe de 09/12/2021)

Confira-se ainda: AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...]. 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ.
Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II. [
...]. 2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973).
Precedentes do STJ. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

No caso concreto, a parte autora impugnou de forma específica a autenticidade da assinatura constante do contrato acostado pela ré. Em contrapartida, a instituição financeira não se desincumbiu do encargo probatório que lhe foi imposto, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica, meio técnico idôneo para comprovação da autenticidade da assinatura impugnada. Limitou-se a juntar cópias contratuais e documentos bancários genéricos (Ids n. 12748983, 12749834, 12749835, 12749836 e 12749837), os quais não possuem a força probatória exigida para infirmar a alegação do autor, especialmente diante de sua negativa inequívoca de celebração do negócio jurídico.

A simples alegação de que os valores foram depositados na conta bancária da parte autora não se presta a comprovar a existência de vontade negocial nem a regularidade da contratação, sobretudo em demandas em que o autor é idoso, hipervulnerável, e há evidente disparidade técnica e informacional entre as partes.

O Juízo de primeiro grau foi preciso ao reconhecer que o réu permaneceu inerte na produção das provas que lhe competia, circunstância que culminou na preclusão do seu direito probatório, conforme já deliberado em decisão saneadora.

Ademais, a corroborar, de acordo com a Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, diante da responsabilidade objetiva da Apelante, da não produção de provas adicionais, pela inércia em se manifestar no momento oportuno, somado ainda à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações contidas na contestação, mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo magistrado a quo pela declaração de inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

Com relação aos danos morais, não obstante o nome da Apelada não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privada de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em benefício previdenciário, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Embora os descontos possam não parecer uma quantia relevante, já que eram em torno de R$ 236,20 (duzentos e trinta e seis reais e vinte centavos), para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente um (01) salário-mínimo qualquer diminuição em sua já parca renda é capaz de causar-lhe demasiada angústia e prejuízo.

Em arremate, com relação ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais fixados na origem, não destoa daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.

E, considerando a natureza alimentar da verba indevidamente subtraída do benefício previdenciário do autor, reputo plenamente justificada a condenação por danos morais no importe arbitrado, que se mostra moderado, proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar